Tribunal: TJDFT
Processo: 0000387-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVERSÃO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 156 DO CPP. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. AUTODEFESA. CONDUTA TÍPICA. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório é firme e suficiente no sentido de que o apelante transportou o bem com a plena ciência de sua origem ilícita.
2. No delito de receptação, a prova da ilicitude do bem apreendido cabe a quem o detém, havendo a inversão do ônus probatório, que não mais fica a cargo do órgão acusatório, e sim do próprio acusado (CPP, art. 156).
3. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos.
4. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de autodefesa, nos termos da Súmula 522/STJ.
5. Com relação ao parâmetro a ser utilizado para a exasperação da pena-base, “diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo da pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...).” (HC 415.675/SP. Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5a Turma, julgado em 24/02/2018. DJe 02/05/2018).
6. Recurso parcialmente provido.